Tribunal: STF
Processo: ARE 705754
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 1. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO PELO ESTADO: LIMITAÇÃO INDEVIDA A REPARTIÇÃO DE RECEITAS. PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.